Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: habeas corpus. Alegação de negativa de acesso aos autos. diligências em curso. ampla defesa e contraditório diferidos. ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente objetivando o reverter a negativa de acesso aos autos pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja assegurado ao Defensor o acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, admitindo restrições quando necessárias à preservação da eficácia de diligências investigativas em curso.

4. Havendo a existência de diligências investigatórias em curso é possível a restrição, temporária, de acesso aos autos.

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.